Tribunal: TJSP
Processo: 2121489-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que deferiu o desbloqueio de R$6.948,55 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) com base na impenhorabilidade prevista no artigo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão que deferiu o desbloqueio de R$6.948,55 (seis mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) com base na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. A agravante contesta a ausência de prova da impenhorabilidade e solicita a manutenção do bloqueio dos valores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, especialmente quanto à aplicação do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. O valor de R$1.246,17 (mil duzentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) é impenhorável por se tratar de verba salarial, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC.
4. Os demais valores não são mantidos em conta poupança e não se comprovou constituir reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial, conforme exigido pelo artigo 833, inciso X, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024.
STJ, AgInt no REsp n. 2.146.799/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025.